Tribunal: TJDFT
Processo: 0711663-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO POR TRÊS MOTIVOS. IRRESIGNAÇÃO NO AGRAVO INTERNO DE APENAS UMA TESE. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Verifica-se a ausência no interesse de agir, em razão da inutilidade da irresignação uma vez que a parte somente impugnou uma das razões do não conhecimento do agravo de instrumento. Mesmo que acolhida o agravo não teria prosseguimento.
2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.